Tribunal: TCU
Processo: 001.385/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5879/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 001.385/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Durante Orsini (XXX.427.869-XX); Bruna Malacarne (XXX.634.707-XX); Carolina Lopes Krahn (XXX.249.800-XX); Lais Moita Netto Martins (XXX.961.595-XX); Lilian de Souza Barros (XXX.078.971-XX); Marcelo de Souza (XXX.342.814-XX); Mayara Maciel do Nascimento (XXX.055.823-XX); Milena Cassolatti de Barros Andrade (XXX.036.218-XX); Otavio Frederico Francisco de Brito (XXX.579.281-XX); Thais Jussara de Araujo Ferreira (XXX.053.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.